Tribunal: CARF
Processo: 10875.722955/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722955/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SILVIO ROBERTO BANDEIRA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART.124, I do CTN. ATRIBUIÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
Deve-se afastar a responsabilidade solidária do Recorrente do polo passivo da
obrigação tributária quando não restar comprovada a existência de interesse
comum de que trata o art.124 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração das fls. 8079 a 8086, e anexos,
lavrado pela fiscalização da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo (SP) para formalizar a exigência do Imposto sobre
Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e multa de ofício, perfazendo o
crédito tributário o valor de R$ 13.251.338,20 à data da autuação.
Foram arrolados por responsabilidade solidária de fato, os sujeitos passivos
constantes do demonstrativo das fls. 8082 e 8084.
O enquadramento legal da infração consta da fl. 8085 e o da multa de ofício e
dos juros de mora no demonstrativo das fls. 8089 a 8090.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722955/2017-32
Fl. 9524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 7991/8044), o procedimento
fiscal teve origem na Operação Lava-Rápido, deflagrada pela Polícia Federal em
31/10/2012, conforme IP no 0028/2012-11 e autos no 0005743-33.2012.403.6181.
Conforme despacho proferido no processo de no 0011928- 87.2012.403.6181
pelo Exmo. Juiz Dr. Márcio Ferro Catapani, substituto da 2a VCF (Vara Criminal
Federal) de São Paulo, especializada em lavagem de dinheiro e ocultação de bens e
valores, foi autorizado expressamente que todo o material produzido na investigação
fosse utilizado pela RFB, tanto no âmbito de inteligência fiscal, como no âmbito de
eventuais fiscalizações a serem abertas (fls. 11/27).
A empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda. foi
uma das empresas que se beneficiou do esquema fraudulento montado por Antônio
Honorato Bérgamo, comprando notas fiscais frias de empresas do “grupo econômico”
controlado por ele para se creditar indevidamente de tributos.
A referida empresa, especializada em lingotes e ligas de alumínio reciclado, foi
constituída em 07/08/2006 pelos sócios Marco Aurélio Cantizani de Oliveira (70% das
quotas) e André Luiz Bisca (30% das quotas).
Em 26/03/2009 retirou-se da sociedade Marco Aurélio Cantizani de Oliveira
transferindo suas quotas para André Luiz Bisca, que passou a deter 100% do capital
social.
Em 10/08/2009 foi admitida na sociedade a Sra. Maria Gorete da Silva Dantas
na qualidade de sócia com 1% das quotas sociais.
Em 11/10/2012 foi alterado o capital social da empresa com a integralização
fraudulenta de uma propriedade rural no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais) como sendo de propriedade do Sr. André Luiz Bisca. Conforme resposta à
intimação fiscal, o contribuinte confirmou que o imóvel pertencia ao Sr. Sérgio
Romano que iria entrar como investidor na empresa. Entretanto, conforme se observou
nas averbações do 1° Cartório de Registro de Imóveis - Comarca de Botucatu - SP, o
referido imóvel já estava penhorado desde abril de 2009 para garantia de dívida e em
01/11/2012 o imóvel foi adjudicado a Wilson Castelão.
Em 12/08/2013 a Sra. Maria Gorete da Silva Dantas retirou-se da sociedade,
sendo redistribuída para André Luiz Bisca a totalidade das quotas.
Em 01/04/2014 foi admitida na sociedade a Sra. Sandra Marisa Bisca, esposa de
André Luiz Bisca, na qualidade de sócia com 0,1% das quotas sociais.
O Sr. André Luiz Bisca trabalhou na empresa Vista Azul Indústria e Comércio
de Metais Ltda. na função de técnico de planejamento e controle da produção no
período de setembro de 2005 a fevereiro de 2009. Portanto, na ocasião da constituição
da Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda (agosto de 2006) André era
funcionário da Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda, que tinha como sócio o Sr.
Marco Aurélio Cantizani de Oliveira. Este se retirou da Recuperadora Vista Azul em
março de 2009, justamente no mês seguinte à saída de André do quadro de
funcionários da Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda.
O Sr. André Luiz Bisca reside em uma casa simples no Ipiranga, em São Paulo
(SP) e sua evolução patrimonial demonstra que não usufrui a riqueza gerada pela
Recuperadora Vista Azul.
A Sra. Sandra Marisa Bisca trabalhou, no período de julho de 2010 a janeiro de
2014, na empresa Savol Veículos Ltda. na função de “Operador do Comércio em lojas
e mercados” (CBO 5211). Em janeiro de 2014, quando saiu da empresa, seu salário
era de R$1.586,16.
Fl. 9525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

- MERCANTIL COMERCIAL ROAL LTDA.
Uma das emitentes das notas fiscais frias, a Mercantil Comercial Roal Ltda.
(CNPJ 08.944.537/0001-11), é uma empresa de fachada, controlada por ANTÔNIO
HONORATO BÉRGAMO, em nome dos laranjas Joilson da Silva Alves e Kleber
Aparecido de Souza, faturou centenas de notas para várias empresas do setor
metalúrgico para aproveitamento de benefícios fiscais. Além de seus sócios serem
laranjas, a ROAL não existe, não possui depósito, não possui loja, funcionários, não
recolhe impostos, não entrega declarações à RFB.
Conforme planilha enviada por Elvira Donadio Xavier à Antônio Honorato
Bérgamo, o valor total de emissão de notas da Roal para a Recuperadora Vista Azul
no mês de abril de 2012 foi de R$ 2.260.580,30. Elvira era a gerente do escritório de
Bérgamo em São Paulo, estava dedicada a gerenciar a operação Roal com a
Recuperadora Vista Azul.
Em sua oitiva na Polícia Federal, Elvira, a priori, disse desconhecer a empresa
Roal e as outras noteiras, mas diante das provas apresentadas, por fim reconheceu que
atuou com a emissão de notas da empresa Mercantil Roal para a Recuperadora Vista
Azul e informou que tais notas tinham por finalidade gerar créditos de ICMS para a
empresa cliente.
O anexo I (fls. 8046/8051) do termo de verificação fiscal demonstra a “venda de
mercadorias” da Mercantil Comercial Roal para a Recuperadora Vista Azul, no total
de R$ 22.128.370,11, mais as NFs relativas as comissões no total de R$ 427.999,22.
- OUTRAS EMPRESAS
Durante o curso da ação fiscal o contribuinte foi intimado a comprovar, em
relação às notas fiscais de compras de mercadorias junto aos fornecedores
relacionados no Termo de Intimação Fiscal de 11/02/2015, a efetiva entrada dos
insumos recebidos na empresa e sua incorporação ao estoque de matérias-primas do
estabelecimento. Foi solicitado ainda que comprovasse os transportes dessas
mercadorias até seu estabelecimento.
Como resposta a essas indagações o contribuinte limitou-se a dizer que não tem
recibos de transporte/frete devido ao emitente ser o transportador das mercadorias.
Em 19/03/2015, o contribuinte foi intimado novamente a comprovar a efetiva
entrada dos insumos recebidos na empresa e sua incorporação ao estoque de matérias-
primas do estabelecimento, bem como esclarecer como eram feitos os controles de
estoque e o recebimento das mercadorias. Ressalta-se que o contribuinte não
apresentou o livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
exigido pelos artigos 444 e 461 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (RIPI).
Em 11/02/2015, foram lavrados Termo de Intimação Fiscal aos principais
fornecedores do contribuinte solicitando aos mesmos que apresentassem cópias das
notas fiscais de vendas de mercadorias para a empresa RECUPERADORA VISTA
AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. no ano-calendário de 2012,
cópia dos lançamentos contábeis correspondentes, comprovantes de recebimento dos
pagamentos das referidas notas fiscais e conhecimentos de transportes das
mercadorias. As seguintes empresas foram intimadas:
Fl. 9526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

- MAXION WHEEL DO BRASIL LTDA.
A empresa Maxion Wheel do Brasil Ltda. apresentou cópias das DANFES
referentes às vendas para a Recuperadora Vista Azul no ano-calendário de 2012, no
valor total de R$ 4.768.876,30; extratos bancários comprovando o recebimento dos
montantes referentes às vendas efetuadas; razão contábil e lista de preço de sucatas.
Esclareceu ainda que todos os pedidos para vendas de sucatas para a Recuperadora
Vista Azul eram tratados com o Sr. Marcio Aparecido Bandeira.
Contrariamente ao afirmado pelo contribuinte que o frete era por conta do
emitente, a empresa Maxion Wheel do Brasil Ltda. afirmou em resposta à intimação
fiscal de 11/02/2015 que todos os fretes relacionados às vendas de sucatas eram por
conta do destinatário.
- BRASIL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA.
A empresa Brasil Comércio e Reciclagem de Alumínio Ltda. apresentou notas
fiscais eletrônicas de vendas no ano-calendário de 2012, no valor total de R$
2.196.919,50, cópia do razão analítico dos lançamentos contábeis e conhecimentos de
transportes das operações.
- PROLIND INDUSTRIAL LTDA.
A empresa Prolind Industrial Ltda. apresentou cópia de todas as notas fiscais
eletrônicas de vendas de mercadorias para a Recuperadora Vista Azul no ano-
calendário de 2012, no valor total de R$ 9.956.753,42; cópia dos lançamentos
contábeis correspondentes; comprovantes de recebimento das referidas notas fiscais e
conhecimentos de transportes referente aos transportes das mercadorias. Esclareceu
que quanto às condições comerciais, mensalmente a Prolind determinava o valor
mínimo de venda da sucata e seu Gerente de Suprimentos/Compras (Sr. Lucas
Negreiros) enviava e-mail para o Sr. Márcio Bandeira, proprietário da empresa
Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda, para informar o preço que a
Prolind estaria praticando.
A empresa Prolind Industrial Ltda. por sua vez afirmou em resposta à intimação
fiscal de 11/02/2015 que não há conhecimentos de transportes, pois a responsabilidade
pelo transporte era da própria Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda., a
qual fazia a coleta e transporte com seu próprio caminhão, que deixava uma caçamba
vazia e depois fazia a coleta. Tal fato pode ser observado nas próprias notas fiscais.
- DEMAIS EMPRESAS ACIMA RELACIONADAS
As demais empresas não responderam ao termo de intimação fiscal para
apresentar cópia dos lançamentos contábeis correspondentes, comprovantes de
recebimento dos pagamentos das referidas notas fiscais e conhecimentos de
transportes das mercadorias transacionadas com a fiscalizada pelos motivos abaixo
discriminados:
- RAIRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA (CNPJ 12.457.295/0001-09)
Conforme o anexo II do termo de verificação fiscal (fls. 8053/8061), a empresa
Raira Comércio de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-calendário de 2012 para a
Fl. 9527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

fiscalizada no montante de R$ 33.275.913,30. A empresa apenas apresentou DIPJ para
os anos-calendário de 2010 (com receita bruta declarada de zero) e 2011 (com receita
bruta declarada de R$ 44.781.281,20). Não houve DIPJ para o ano-calendário de
2012.
A empresa foi intimada, em 11/02/2015, via postal, através de aviso de
recebimento no JG 76.626.873-2 BR, a comprovar essas vendas e seu recebimento,
bem como esclarecer a relação comercial entre as empresas. O AR retornou com a
indicação “mudou-se”.
Seus sócios são Jacson Pires de Oliveira (CPF 628.453.818-91) e Marcelo
Breda Rodrigues (CPF 116.512.018-62). O primeiro foi intimado em 25/02/2015 via
postal, através de aviso de recebimento no JG 76.627.668-5 BR, que retornou com a
indicação “desconhecido” gravada no AR. O segundo também foi intimado em
25/02/2015 via postal,
através de aviso de recebimento no JG 76.627.669-9 BR, com ciência em
02/03/2015. Nunca atendeu à intimação.
Conforme foto do endereço da empresa na RFB, trata-se de uma residência.
Conforme as declarações de renda dos anos-calendário de 2010; 2011; 2012 e
2014, o patrimônio do Sr. Jacson Pires de Oliveira limitava-se ao capital social na
Raira Comércio de Metais Ltda., no montante de R$ 100.000,00.
A mesma situação ocorre com o Sr. Marcelo Breda Rodrigues, cujo patrimônio
também se limitava às quotas de capital social na Raira Comércio de Metais Ltda., no
montante de R$ 100.000,00.
Fotos das residências dos Srs. Jacson e Marcelo apontam casas humildes e suas
evoluções patrimoniais demonstram que não usufruíram a riqueza gerada pela empresa
RAIRA. Os mesmos disponibilizaram seus dados pessoais (“laranjas”) para
constituição de empresa de fachada, visando acobertar os reais beneficiários que de
fato gerenciaram e usufruíram todos os recursos gerados pelas empresas, inclusive em
relação aos valores dos tributos sonegados.
- WEFA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (CNPJ 13.923.312/0001-19)
Conforme o anexo III do termo de verificação fiscal (fls. 8063/8065), a empresa
Wefa Comércio de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-calendário de 2012 para a
fiscalizada, no montante de R$ 13.446.143,12. A empresa apenas apresentou DIPJ
para os ano-calendário de 2011 (com receita bruta declarada de zero) e 2012 (com
receita bruta declarada de zero).
A empresa foi intimada, em 11/02/2015, via postal, através de aviso de
recebimento no JG 76.626.872-9 BR, a comprovar essas vendas e seu recebimento,
bem como esclarecer a relação comercial entre as empresas. O AR retornou com a
indicação “ausente” após três tentativas de entrega. Seus sócios são Fabio José Ferrari
(CPF 940.104.478-34) e Heder Antonio de Souza (CPF 175.853.648-90). O primeiro
foi intimado em 03/03/2015 via postal, através de aviso de recebimento no SF
57.075.500-7 BR, que retornou com a indicação “não procurado” gravada no AR após
três tentativas de entrega. O segundo também foi intimado em 03/03/2015 via postal,
através de aviso de recebimento no SF 57.075.502-4 BR, com ciência em 04/03/2015.
Nunca atendeu à intimação.
Conforme as declarações de renda do Sr. Fábio José Ferrari dos anos-calendário
de 2011 e 2012, seu patrimônio limitava-se às quotas da empresa, no montante de R$
50.000,00. Já o Sr. Heder Antonio de Souza possuía no ano-calendário de 2011
somente as quotas de capital social da empresa e, no ano-calendário de 2012, além das
Fl. 9528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

quotas de capital, um veículo no valor de R$ 48.000,00 e dívidas de R$ 34.150,02.
Tanto o endereço do Sr. Fabio Ferrari (Av. Vereador José Ferreira, 611 – Extrema –
MG) quanto o endereço da empresa (Av. Vereador José Ferreira, 607 – Extrema –
MG) não foram possíveis de localizar através do Google Maps.
Assim sendo, as evoluções patrimoniais de Fabio e Heder demonstram que eles
não usufruíram a riqueza gerada pela empresa WEFA. Os mesmos disponibilizaram
seus dados pessoais (“laranjas”) para constituição de empresa de fachada, visando
acobertar os reais beneficiários que de fato gerenciaram e usufruíram todos os recursos
gerados pela empresa, inclusive em relação aos valores dos tributos sonegados.
- MAPARIS COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (CNPJ 13.498.912/0001-87)
Conforme o anexo IV do termo de verificação fiscal (fls. 8067/8068), a empresa
Maparis Comércio de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-calendário de 2012
para a fiscalizada no montante de R$ 5.090.079,00. A empresa nunca apresentou
DIPJ. A empresa foi intimada, em 11/02/2015 por via postal, aviso de recebimento no
JG 76.626.877-7 BR, a comprovar as vendas e seu recebimento, bem como esclarecer
a relação comercial entre as empresas. O AR retornou com a indicação “não existe o
número indicado”. Seus sócios são Eduardo Conduta (CPF 339.627.888-75) e Adilson
Borges Conegundes (CPF 289.435.098-80). O primeiro foi intimado em 03/03/2015
via postal, através de aviso de recebimento no JG 76.627.742-5 BR, com ciência em
05/03/2015. Nunca atendeu à intimação. Retirou-se da sociedade em fevereiro de
2012. O segundo também foi intimado em 03/03/2015 por via postal, através de aviso
de recebimento no JG 76.627.741-1 BR, com ciência em 04/03/2015. Sua advogada,
Dra. Luciene Cardoso, ligou dizendo que havia recebido orientação do Ministério
Público para só atender se fosse reintimado. Dessa forma, o mesmo foi reintimado em
10/04/2015 via postal, através de aviso de recebimento no JG 76.634.395-0 BR, com
ciência em 15/04/2015. Compareceu em 27/04/2015 a esta Delegacia para prestar
esclarecimentos, onde confirmou que emprestou seu nome para constituir a empresa
em troca de uma promessa de emprego, conforme Termo de Comparecimento e
Declaração de 27/04/2015 anexo a este processo.
Em 12/03/2015 a fiscalização compareceu no endereço da empresa e lavrou o
Termo de Constatação Fiscal (em anexo ao processo) confirmando que não existe o
número 100 na Rua Maparis.
Conforme as declarações de rendimentos dos anos-calendário de 2011 e 2012, o
Sr. Eduardo Conduta possuía um patrimônio de R$ 7.750,00, sendo R$ 5.000,00
relativos a 10% das quotas da empresa e R$ 2.750,00 em espécie.
O Sr. Adilson Borges Conegundes nunca entregou declaração de renda para a
Receita Federal.
Assim sendo, ficou demonstrado que Adilson e Eduardo que não usufruíram a
riqueza gerada pela empresa MAPARIS. Os mesmos disponibilizaram seus dados
pessoais (“laranjas”) para constituição de empresa de fachada, visando acobertar os
reais beneficiários que de fato gerenciaram e usufruíram todos os recursos gerados
pelas empresas, inclusive em relação aos valores dos tributos sonegados.
- WTK COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE METAIS LTDA. (CNPJ
11.192.186/0001-44)
Conforme o anexo V do termo de verificação (fls. 8070/8071), a empresa WTK
Comércio Atacadista e Varejista de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-
calendário de 2012 para a fiscalizada no montante de R$ 4.770.829,64. A empresa
apresentou apenas a DIPJ no ano-calendário de 2009 (com receita bruta declarada de
zero).
Fl. 9529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

A empresa foi intimada em 11/02/2015 por via postal, aviso de recebimento no
JG 76.626.879-4 BR, a comprovar essas vendas e seu recebimento, bem como
esclarecer a relação comercial entre as empresas. O AR retornou com a indicação
“mudou-se”. Seus sócios são Francisco Agostinho da Silva (CPF Suspenso no
605.781.743-59), Gabriel Ferreira de Mattos (CPF 127.783.366-48) e Marcelo Barros
de Lima (CPF 017.989.887-63). O primeiro foi intimado em 10/08/2015, por via
postal, aviso de recebimento n° JH 64.291.510-8 BR. A intimação retornou com a
indicação “desconhecido” gravada no envelope. O segundo foi intimado em
10/08/2015 por via postal, aviso de recebimento n° JH 64.291.509-9 BR. A intimação
retornou com a indicação “não procurado” gravada no envelope. O terceiro foi
intimado em 12/03/2015 por via postal, aviso de recebimento no JG 76.628.021-7 BR,
ciência em 18/03/2015. Em declaração por escrito o Sr. Marcelo afirmou que
trabalhou na empresa por no máximo 2 meses, mas uma vez que não cumpriram o
combinado pediu demissão.
- ANELKA METAIS NÃO FERROSOS LTDA. (CNPJ 16.626.169/0001-45)
Conforme o anexo VI do termo de verificação fiscal (fls. 8073/8074), a empresa
WTK Comércio Atacadista e Varejista de Metais Ltda. vendeu, no ano-calendário de
2012, mercadorias para a fiscalizada no montante de R$ 4.632.165,95. A empresa
nunca apresentou DIPJ à RFB.
A empresa foi intimada em 11/02/2015 por via postal, através de aviso de
recebimento no JG 76.626.880-3 BR, a comprovar essas vendas e seu recebimento,
bem como esclarecer a relação comercial entre as empresas. O AR retornou com a
indicação “mudou-se”.
Seus sócios são Ricardo Alexandre Trevor Barreiro (CPF 165.927.068-56) e
Rosangela Palomo (CPF 089.843.948-58). O primeiro foi intimado em 03/03/2015 por
via postal, aviso de recebimento no JG 76.627.739-9 BR, com ciência em 06/03/2015.
Nunca atendeu à intimação. A segunda foi também intimada em 03/03/2015 via
postal, aviso de recebimento no JG 76.627.740-8 BR, com ciência em 06/03/2015.
Compareceu em 16/03/2015 a Delegacia para prestar esclarecimentos, onde confirmou
que na época foi proposta sociedade da empresa ANELKA e que, logo após a abertura
da empresa em 11/07/2012, pediu para retirar-se, pois não concordou com o que iriam
fazer com a empresa. Retirou-se da sociedade em 07/08/2012, conforme cópia da
alteração contratual por ela anexada.
Observa-se que o endereço da empresa na RFB (Rua Ernesto Franco, 108A –
Vila Prudente – São Paulo – SP) é esquina com a Rua Maparis, já mencionada
anteriormente como endereço da empresa Maparis Comércio de Metais Ltda.
Em 12/03/2015, a fiscalização compareceu ao endereço da empresa e lavrou o
Termo de Constatação Fiscal confirmando que a mesma nunca existiu naquele
endereço (anexo ao processo).
O Sr. Ricardo Alexandre Trevor Barreiro nunca entregou declaração à RFB e
não foi constatada omissão (isento).
A Sra. Rosangela não teve participação nos atos da empresa, haja vista que sua
saída foi em 07/08/2012 e a emissão de notas fiscais da empresa foram após essa data.
Assim sendo, ficou constatado que Alexandre reside em local humilde e sua
evolução patrimonial demonstra que não usufruiu a riqueza gerada pela empresa
ANELKA. O mesmo disponibilizou seus dados pessoais (“laranja”) para constituição
de empresa de fachada, visando acobertar os reais beneficiários que de fato
gerenciaram e usufruíram todos os recursos gerados pelas empresas, inclusive em
relação aos valores dos tributos sonegados.
Fl. 9530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

- CENTRAL RECICLAGEM DE METAIS LTDA. (CNPJ 13.752.336/0001-
52)
Conforme o anexo VII do termo de verificação (fls. 8076/8077), a empresa
Central Reciclagem de Metais Ltda. vendeu, no ano-calendário de 2012, mercadorias
para a fiscalizada no montante de R$ 4.217.220,00. A empresa apresentou DIPJ de
inativa no ano-calendário de 2011 e DIPJ no ano-calendário de 2012 com receita bruta
declarada de R$ 1.091.250,08.
A empresa foi intimada em 11/02/2015 por via postal, aviso de recebimento no
JG 76.626.878-5 BR, a comprovar as vendas e seu recebimento, bem como esclarecer
a relação comercial entre as empresas. A Intimação retornou com a indicação “mudou-
se”.
Seus sócios são Francisco Manoel de Freitas (CPF 143.361.328-01) e Paulo
Sergio de Oliveira (CPF 118.118.636-63). O primeiro foi intimado em 12/03/2015 por
via postal, aviso de recebimento no JG 76.628.023-4 BR, que retornou com a indicação
“ausente” gravada no AR após três tentativas de entrega. O segundo foi também
intimado em 12/03/2015 por via postal, aviso de recebimento no JG 76.628.022-5 BR,
com ciência em 16/03/2015. Não atendeu à intimação.
- GLOSA DOS CRÉDITOS
Em razão dos fatos acima relatados, foram glosados os créditos do IPI relativos
às compras efetivadas juntos a essas empresas. Ainda com relação ao IPI não foi
apresentado o livro de registro de controle da produção e do estoque (modelo 3)
exigido pelo art. 461 do Decreto 7.212 de 15/06/2010 (RIPI), não permitindo o
controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias.
Os anexos I a VII do termo de verificação apresentam os valores de IPI a serem
glosados relativos a cada nota fiscal de compra.
- MULTA DE OFÍCIO
O autuante majorou a multa de ofício para o percentual de 150%, por entender
que os fatos enquadram-se no conceito de fraude (art. 72 da Lei no 4.502, de 1964),
pois a empresa Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda utilizou-se de
notas fiscais frias para dar origem, em tese, ao seu estoque de mercadorias de origem
não comprovada. Como consequência, creditou-se indevidamente de IPI relativo a
essas compras fictícias.
- RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No curso da fiscalização alguns fatos levaram à conclusão que o Sr. Márcio
Aparecido
Bandeira
(CPF
012.901.598-90)
e
seus
familiares
são
os
gestores/administradores do esquema fraudulento envolvendo a RECUPERADORA
VISTA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. e, portanto, reais
beneficiários dos valores obtidos por meio desse esquema, sendo:
A) Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 11/02/2015 a empresa
PROLIND INDUSTRIAL LTDA, por meio de seu procurador Luiz Aurélio
Bitencourt Leite, afirmou:
Quanto as condições comerciais, mensalmente a Prolind determinava o valor mínimo de
venda de sucata e nosso Gerente de Suprimentos/Compras (Sr. Lucas Negreiros)
enviava e-mail para o Sr. Márcio Bandeira (e-mail márcio.bandeira2@uol.com.br),
proprietário da empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda,
para informar o preço que a Prolind estaria praticando. A Recuperadora Vista Azul
Indústria e Comércio de Metais Ltda por vezes atrasava o pagamento das notas fiscais e
o Sr. Lucas Negreiros também era acionado internamente na Prolind para ajudar na
Fl. 9531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

cobrança deste recebível, que sempre era realizada via fone diretamente com o Sr.
Márcio Bandeira, celular (11) 98339-8931 ou fixo (11) 2331-8038.
B) Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 11/02/2015 a empresa
MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA, por meio de sua procuradora Jaqueline
Barbosa Brito Ferraz, afirmou:
...Todos os pedidos para vendas de sucatas para a Vista Azul Indústria e
Comércio de Metais Ltda eram tratados com o Sr. MÁRCIO BANDEIRA PELO
TELEFONE:98339-8031.
C) Notificação Extrajudicial de 07/03/2014 do Banco HSBC Bank Brasil S/A –
Banco Múltiplo para cobrança de arrendamento mercantil (leasing) de uma máquina
extrusora de alumínio (Nota Fiscal no 15.214 ano 2013) fruto do contrato de
arrendamento mercantil registrado sob o número 4550611707. No instrumento de
procuração do HSBC BankBrasil S/A – Banco Múltiplo a favor de RICARDO
BERNARDI E OUTROS (Escritório Bernardi e Schnapp Advogados) consta poderes
para “substabelecer, com reservas mandato, e desde que para advogados e/ou
estagiários integrantes do ESCRITÓRIO BERNARDI & SCHNAPP ADVOGADOS”.
No instrumento Particular de Substabelecimento do Sr. Bruno Delgado Chiaradia
(OAB/SP no 177.650) consta “para o fim de providenciar notificações extrajudiciais à
empresa RECUPERADORA VISTA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
LTDA – EPP e aos garantidores ANDRE LUIZ BISCA e MARCIO APARECIDO
BANDEIRA, relativamente ao contrato de arrendamento mercantil de no
4550611707”.
Em 29/07/2015 foi enviado o ofício no 132/2015 – RFB/DEFIS SPO/DIFIS
I/GAB para o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo solicitando cópia do contrato
de arrendamento mencionado. Em 06/08/2015 o banco enviou cópia do referido
contrato de leasing, onde se pode observar o Sr. Marcio Aparecido Bandeira assinando
como interveniente da operação, juntamente com o Sr. André Luiz Bisca.
D) Termo de Audiência de 06/10/2014 da Justiça do Trabalho – 2a Região – 1a
Vara do Trabalho de Guarulhos (autos no 1000728-94.2014.5.02.0311)
Nesse termo, constam como litigantes o Sr. Francisco Dantas Rodrigues
(reclamante) e Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda – EPP
(1a reclamada), Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda (2a reclamada) e
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda (3a reclamada), a Dra. Vanessa Anitablian
Baltazar, MM Juíza do Trabalho, discorre no item Responsabilidade das 2a e 3a
reclamadas:
O reclamante sustenta que as três reclamadas formam um grupo econômico, sendo
administradas e gerenciadas, de fato, pelo Sr. Márcio Aparecido Bandeira, sócio das 2a e
3a reclamadas.
O Sr. Francisco Dantas Rodrigues (CPF 346.579.738-86) foi intimado via postal
em 08/04/2015 para prestar esclarecimentos, mas o aviso de recebimento no JG
76.634.388-9 BR retornou com a indicação “desconhecido” gravada.
E) Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 23/06/2015 a empresa
FUNDIÇÃO VISTA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA
declarou:
... O Sr.Márcio Bandeira indicava a Fundição Vista Azul Indústria e comércio de Metais
Ltda para compra de produtos apenas em 2012, não sabendo sua relação com a empresa
Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. De Metais Ltda ou outros terceiros.
F) Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 30/07/2014, onde se solicitou a
empresa cópia dos e-mails trocados com o Sr. Marcio Aparecido Bandeira, a empresa
Fl. 9532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

PROLIND INDUSTRIAL LTDA, enviou cópia de diversos e-mails trocados entre o
Sr. Lucas Negreiros (seu gerente de compras) e o Sr. Márcio Aparecido Bandeira.
Nesses e-mails (em anexo ao processo) pode-se observar que Marcio ditava as regras
comerciais na empresa RECUPERADORA VISTA AZUL IND. e COM. de METAIS
LTDA.
G) Da participação do contador – Marcelo Caldeira Silva
O Sr. Marcelo Caldeira da Silva (CPF 132.598.728-09), contador da
Recuperadora Vista Azul também responde como contador em empresas da família
Bandeira. Ele assina como testemunha no contrato social de VISTA AZUL e da MB
REPRESENTAÇÕES
e
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
(CNPJ
08.197.457/0001-40), cujos sócios são Márcio Aparecido Bandeira (CPF 012.901.598-
90) e Cláudia Maria Rosa (CPF 151.492.788-82), cunhada de Márcio.
Marcelo Caldeira Silva foi também responsável pelo preenchimento da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) das
seguintes empresas:
a) DE LUNA COMÉRCIO DE SUCATAS DE METAIS LTDA (CNPJ
05.954.829/0001-47): empresa constituída em 01/10/2003, localizada na Rua
Francisco Pedroso de Toledo, 660 – Vila Livieiro – São Paulo – SP, teve seu quadro
societário alterado em 25/08/2009 para inclusão de Rodrigo Pelicer Bandeira (CPF
326.971.968-03) e Vitor Bandeira (CPF 355.691.478-61), filho de Márcio Aparecido
Bandeira.
b) BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA (CNPJ
04.261.142/0001-63): empresa constituída em 01/02/2001, localizada na Rua
Francisco Pedroso de Toledo, s/no – Vila Livieiro – São Paulo – SP, tendo como
sócios iniciais Aparecida Maria de Andrade Bandeira (CPF 284.356.398-43), mãe de
Marcio, Luzia de Fatima Rosa Bandeira (CPF 007.059.438-44), esposa de Marcio e o
próprio Márcio Aparecido Bandeira. Hoje são sócios da empresa Luiza de Fatima
Rosa Bandeira e Sergio Jose Bandeira (CPF 086.678.868-43), irmão de Marcio.
c) MB REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ
08.197.457/0001-40): empresa constituída em 02/08/2006, localizada na Av. Carlos
Liviero, 830 - Vila Livieiro – São Paulo – SP, tendo como sócios Marcio Aparecido
Bandeira e Cláudia Maria Rosa.
Marcelo Caldeira Silva e Pedro Aparecido Souza (CPF 872.247.398-04) são
sócios da empresa Edmar Assessoria Contábil Ltda – ME (CNPJ 02.201.238/0001-00)
e, conforme resultados de consulta às bases do sistema Receitanet Log, transmitiram
as declarações não só da Recuperadora Vista Azul, mas das empresas da família
Bandeira e de seus sócios.
Em consulta a este sistema foi constatado que o Mac – Address de no 00-26-18-
45-BB-E7 e C4-34-6B-63-FF-40, código que identifica o hardware, a estação de
trabalho ou o notebook usado para realizar as transmissões das declarações à RFB,
foram usados para transmitir as DIRPF e DCTF relacionadas abaixo:
(DCTF MARÇO 2015 – RECUPERADORA VISTA AZUL)
(IRPF 2015 ANDRE LUIZ BISCA)
(DCTF MARÇO 2015 – BANDEIRA 2)
(DCTF MARÇO 2015 – MB REPRESENTAÇÕES)
(DCTF MARÇO 2015 – DE LUNA)
(IRPF 2015 – CLÁUDIA MARIA ROSA)
Fl. 9533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

(IRPF 2015 – LUZIA DE FATIMA ROSA BANDEIRA)
(IRPF 2015 – MARCIO APARECIDO BANDEIRA)
(IRPF 2015 – RODRIGO PELICER BANDEIRA)
(IRPF 2015 – SERGIO BANDEIRA)
(IRPF 2015 – SILVIO ROBERTO BANDEIRA)
(IRPF 2015 – VITOR BANDEIRA)
H) Na DIRPF do ano-calendário de 2009 de Cláudia Maria Rosa, cunhada de
Marcio Aparecido Bandeira, consta empréstimo de R$ 51.000,00 para Andre Luiz
Bisca, sócio da Recuperadora Vista Azul.
I) A evolução patrimonial do Sr. Marcio Aparecido Bandeira foi a seguinte: AC
2010=R$ 3.104.791,88; AC 2011=R$ 3.272.729,43; AC 2012=R$ 3.474.882,98; AC
2013=R$0,00 e AC 2014=R$ 1.930.000,00.
Observa-se que em 2013 o contribuinte esvaziou seu patrimônio declarado na
DIRPF do ano-calendário de 2012 (em anexo ao processo) e no ano-calendário de
2014 declarou apenas as quotas de participação nas empresas MB Representações e
Assessoria Empresarial Ltda (R$ 30.000,00) e Bandeira Indústria De Alumínio (R$
1.900.000,00).
J) Na DIRPF de Silvio Roberto Bandeira (CPF 063.808.378-84), irmão de
Marcio Aparecido Bandeira, constam rendimentos tributáveis recebidos da
Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. Metais Ltda nos seguintes valores: AC 2010=R$
6.287,46; AC 2011=R$ 14.267,87; AC 2012=R$ 14.253,56; AC 2013=R$ 17.905,70;
AC 2014=R$ 18.615,23.
K) Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 23/06/2015 a empresa
Tradição Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda, através de seu sócio Sr.
Bruno Bello Vicintin afirmou:
...
Informa-se, por fim, que, atualmente, o contato da Tradição Factoring na empresa
RECUPERADORA VISTA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA é
a Sra. Cláudia Maria Rosa (Gerente Financeira), sendo os dados para contato os
seguinte:
telefone
(11)
2334-9100,
(11)
2915-0239;
e-mail:
financeiro@vistaazulmetais.com.br.
L) Em resposta à RMF no 08.1.11.00-2015-00219-0 o Banco Santander enviou
cópia de contrato de leasing no valor de R$ 1.890.000,00 para aquisição de forno
câmara para homogeneização junto à empresa Sylconstec Indústria de Máquinas Ltda.
Além do contrato de leasing e da NFe da Sylconstec o banco enviou cópia dos e-mails
trocados na operação. Nesses e-mails (em anexo ao processo) aparece o Sr. Vitor
Bandeira, filho de Marcio Aparecido Bandeira, como participante das negociações.
M)
BANDEIRA
INDÚSTRIA
DE
ALUMÍNIO
LTDA.
(CNPJ
09.643.536/0001-08).
A empresa Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, situada na Av. L 1 s/no Quadra
O, Lote 39, Distrito Industrial, Jaguaribe – CE, tem como sócios os irmãos Márcio
Aparecido Bandeira e Sérgio José Bandeira. No ano-calendário de 2012 a
Recuperadora Vista Azul vendeu o montante de R$ 26.830.123,34 para a Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda., o que representou 20,2% de suas vendas nesse ano-
calendário.
Por outro lado, a Bandeira Indústria de Alumínio Ltda. nesse mesmo ano de
2012 adquiriu mercadorias no valor total de R$ 41.761.832,50; ou seja, mais de 64%
Fl. 9534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

de suas compras em 2012 foram adquiridas da Recuperadora Vista Azul. Esses fatos
levam a crer que o esquema de notas frias usado pela Recuperadora Vista Azul teve
como principal beneficiário a Bandeira Indústria de Alumínio, que comprou grande
parte de sua produção.
Segundo o sítio na internet da empresa (www.bandeiraindustria.com.br) a
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda trabalha com reciclagem de alumínio (lingotes,
refugos, cavaco de usinagem, etc), fundindo essas matérias-primas para transformá-las
em lingotes e comercializar para vários tipos de indústrias.
N) M.B. REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
(CNPJ 08.197.457/0001-40).
Empresa constituída em 02/08/2006, localizada na Av. Carlos Liviero, 830 –
Vila Liviero – São Paulo – SP, tendo como sócios Marcio Aparecido Bandeira e
Cláudia Maria Rosa. Segundo ficha cadastral registrada na JUCESP a empresa tem
como objeto social atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica. No ano-calendário de 2012 a Recuperadora Vista Azul Indústria e
Comércio de Metais Ltda emitiu pagamentos para a M.B. Representações e Assessoria
Empresarial Ltda no valor de R$ 45.108,00.
Apesar desse valor representar menos de 12% do faturamento da M.B no ano-
calendário de 2012 (R$ 400.800,00) não houve emissão de nota fiscal da M.B.
Representações para a Recuperadora Vista Azul justificando a prestação de quaisquer
serviços.
Por tudo que foi descrito nos itens precedentes ficou configurado como reais
beneficiários das operações da empresa o Sr. Marcio Aparecido Bandeira, seus
familiares e respectivas empresas.
Portanto, nos termos do art. 124 (Solidariedade de Fato) c/c os arts. 135, inciso
III (Responsabilidade de Terceiros) e 137 (Responsabilidade por Infrações) do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66), restou caracterizada a sujeição passiva solidária
dos contribuintes abaixo qualificados, pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei
cometidas nas operações em nome da empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e
Comércio de Metais Ltda – CNPJ 08.504.2710001-96:
a) ANDRÉ LUIZ BISCA – CPF 195.229.898-94
Sócio administrador da empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio
de Metais Ltda.
b) MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA – CPF 012.901.598-90
Por toda a participação já descrita anteriormente: declarações das empresas
Prolind Industrial Ltda e Maxion Wheels do Brasil Ltda; notificação extrajudicial do
HSBC; termo de audiência trabalhista, etc. Sócio administrador das empresas
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda e M.B. Representações e Assessoria Empresarial
Ltda.
Alienou todos os seus bens no ano-calendário de 2014.
c) LUZIA DE FATIMA ROSA BANDEIRA – CPF 007.059.438-44
Esposa de Marcio Aparecido Bandeira e sócia da empresa Bandeira 2 Comércio
de Sucatas e Metais Ltda (CNPJ 04.261.142/0001-63), onde existem vários imóveis
declarados em DOI.
d) CLÁUDIA MARIA ROSA – CPF 151.492.788-82
Irmã de Luzia de Fatima Rosa Bandeira e sócia da empresa MB Representações
e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 08.197.457/0001-40). Segundo a empresa
Fl. 9535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

Tradição Factoring Sociedade De Fomento Comercial Ltda. é a atual gerente
financeira da Recuperadora Vista Azul. Fez empréstimo ao sócio da Recuperadora
Vista Azul, André Luiz Bisca, e foi adquirente de imóveis que estavam em nome de
Marcio Aparecido Bandeira.
e) VITOR BANDEIRA – CPF 355.691.478-61
Filho de Márcio Aparecido Bandeira e sócio da empresa De Luna Comércio De
Sucatas De Metais Ltda. Aparece nas declarações do Banco Santander como
participante das negociações para aquisição de forno câmara para homogeneização
junto à empresa Sylconstec Indústria de Máquinas Ltda.
f) SERGIO JOSÉ BANDEIRA – CPF 088.678.868-43
Irmão de Marcio Aparecido Bandeira e sócio administrador das empresas
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda e Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda.
g) SILVIO ROBERTO BANDEIRA – CPF 063.808.378-84
Irmão de Marcio Aparecido Bandeira e constam rendimentos tributáveis
recebidos da Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. Metais Ltda.
h)
BANDEIRA
INDÚSTRIA
DE
ALUMÍNIO
LTDA
–
CNPJ
09.643.536/0001-08
Empresa do ramo de reciclagem de alumínio e cujos sócios são os irmãos
Marcio Aparecido Bandeira e Sérgio José Bandeira, adquiriu da Recuperadora Vista
Azul no ano-calendário de 2012 mercadorias no valor total de R$ 41.761.832,50; ou
seja, mais de 64% de suas compras em 2012.
i) BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA – CNPJ
04.261.142/0001-63
Empresa do ramo de comércio atacadista de metais ferrosos e não ferrosos e
sucatas em geral. Constituída em 23/01/2001 tinha como sócias Aparecida Maria de
Andrade Bandeira (mãe de Márcio) e Luzia de Fatima Rosa Bandeira (esposa de
Márcio). Em 03/10/2002 retira-se da sociedade Aparecida Maria de Andrade Bandeira
e é admitido Sérgio José Bandeira. É onde hoje se encontram os principais bens da
família Bandeira.
j) M.B. REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP
– CNPJ 08.197.457/0001-40
Empresa constituída em 26/07/2006 no ramo de representação comercial e
consultoria em gestão empresarial, tem como sócios Marcio Aparecido Bandeira e
Cláudia Maria Rosa. No ano-calendário de 2012 a Recuperadora Vista Azul emitiu
pagamentos para a M.B. Representações e Assessoria Empresarial Ltda no valor de R$
45.108,00. Não houve emissão de nota fiscal da M.B. Representações para a
Recuperadora Vista Azul justificando a prestação de quaisquer serviços.
Cientificado em 19/05/2016 (AR de fl. 8165), SILVIO ROBERTO
BANDEIRA, por meio de sua procuradora devidamente habilitada, apresentou, em
17/06/2016, impugnação da fl. 8183, alegando que foi funcionário da Recuperadora
Vista Azul, exercendo o cargo de gerente de compras, percebendo salário e comissões
pelas vendas, por isso não poderia lhe recair a responsabilidade sobre os débitos da
Recuperadora Vista Azul. Anexa os documentos de folhas 8184 a 8200.
Cientificados em 19/05/2016 e 20/05/2016 (AR de fls. 8160 e 8161),
respectivamente, ANDRÉ LUIZ BISCA e CLÁUDIA MARIA ROSA apresentaram,
por meio de sua procuradora devidamente habilitada, em 17/06/2016, a impugnação
de folhas 8203 a 8207 (fls. 8244/8248), alegando que, em meados de junho de 2010, o
Fl. 9536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

sócio André recebeu proposta de investimento pelo Sr. Sérgio Romano, proprietário
do imóvel rural citado na investigação, que integraria o imóvel ao capital social para
ulterior transferência. Contudo, a negociação não progrediu, não tendo sido localizado
o Sr. Sérgio Romano para desfazimento da proposta. Tanto o é, que o imóvel sequer
foi transferido oficialmente para a empresa, conforme se verifica na matrícula anexa
(fls. 8214/8217 e 8255/8258).
Alegam que é confusa a afirmação da fiscalização, já que reconhece como
fraudulenta a integralização, ao mesmo tempo em que utiliza o seu valor para
demonstrar a evolução patrimonial do Sr. André.
Alegam que as aquisições de sucata de alumínio foram realizadas; no ano de
2012, por isso a administração da empresa não poderia ser responsabilizada pela não
localização dos fornecedores. Os documentos comprobatórios da operação encontram-
se no Posto Fiscal de Guarulhos e os livros com os registros ao encargo do síndico da
massa falida da Recuperadora Vista Azul.
Alegam que a afirmação da fiscalização, baseada em informações de dois
clientes, de que a Sra. Cláudia era gerente financeira no ano de 2012, não é verdadeira,
pois, conforme documentos de folhas 8228/8241 e 8269/8282, o referido cargo era
exercido pela Sra. Vanessa Gorricho Madeira, que laborou na empresa entre
02/01/2007 a 08/05/2014, fato imprestável como indício à corresponsabilidade.
Alegam que o lançamento foi efetuado com base em presunções, o que é
incabível no direito tributário.
Alegam que a multa de ofício tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida
para 20%.
Por último, requer que seja acolhida a impugnação para que sejam declarados
nulos os autos de infração.
Os
sujeitos
passivos
MB
REPRESENTAÇÕES
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. (ciência em 19/05/2016 cfe. AR da fl. 8164), BANDEIRA
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA. (ciência em 24/05/2016 cfe. AR da fl. 8177),
BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA. (ciência em
15/06/2016 cfe. Edital da fl. 8180), MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (ciência em
19/05/2016 cfe. AR da fl. 8163), VITOR BANDEIRA (ciência em 19/05/2016 cfe.
AR da fl. 8166), LUZIA DE FÁTIMA ROSA BANDEIRA (ciência em 19/05/2016
cfe. AR da fl. 8162) e SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (ciência em 30/05/2016 cfe. AR da
fl. 8174), mediante procurador habilitado nos autos, apresentaram, em 17/06/2017, a
impugnação de folhas 8284/8309 (cópias às fls. 8470/8495; 8656/8681; 8842/8967;
9028/9053; 9220/9245), alegando, em síntese, o seguinte:
- a nulidade dos autos de infração pela falta de indicação no Mandado de
Procedimento Fiscal de todos os tributos e contribuições objeto do lançamento e
porque nenhuma das notificações no MPF foram encaminhadas aos impugnantes, que
não participaram da formação do processo administrativo, incluindo-os como
corresponsáveis em notório elemento surpresa.
- a nulidade dos autos de infração em face da finalização da lavratura dos autos
de infração fora do prazo legal de validade do MPF.
- a relação entre a Bandeira Indústria e a Recuperadora Vista Azul foi
estritamente comercial em 2012, com compra e venda de produtos. A Bandeira
Indústria possui grande quantidade de fornecedores, com volume anual de mais de R$
50.000.000,00 em 2012, razão pela qual é impertinente afirmar que se beneficia de
qualquer ato praticado pela Recuperadora Vista Azul, por isso esse indício deve ser
Fl. 9537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

completamente afastado. Aliás, caso tivessem sido intimados pela fiscalização para
prestar e comprovar a informação, nenhum suposto indício subsistiria.
- os impugnantes são parceiros de negócios da Recuperadora Vista Azul,
interessados na aquisição de produtos desta, inexistindo os indícios postos pela
fiscalização, já que (a) inexistiu qualquer gerência comercial do Sr. Márcio na
Recuperadora Vista Azul, como fez crer a fiscalização. Ao revés, o Sr. Márcio é
conhecedor e atuante da área de metais, sendo comum manter contato com bons
fornecedores. Tanto a PROLIND quanto a MAXION são fornecedores de sucata. Na
relação deste com a Recuperadora Vista Azul, o Sr. Márcio tinha a liberdade de
comercializar como parceiro de negócios, afinal já era sócio na Bandeira Industria e
auxiliava nos negócios em São Paulo, cuja proximidade da Recuperadora Vista Azul
facilitava o trabalho; (b) diferentemente do que foi afirmado, o Sr. Márcio teve
verdadeira involução patrimonial nos anos-calendário de 2010 a 2014; (c) o Sr. Vitor
participou da negociação de máquina de forno homogenizador, pois conhecia o Sr.
Benedito – Sylcontec e tinha interesse que a RVA adquirisse a máquina, pois esse
processo fazia parte dos produtos que eram comprados pela Bandeira Indústria; (d) a
M. B. Representações possui as notas do período na relação com a Recuperadora Vista
Azul. A Sra. Cláudia não é sócia da M.B. Representações desde 2013 e, no período
apurado, todos os bens eram de propriedade do Sr. Márcio, conforme a DIRPF.
- o fato de todas as empresas possuírem o mesmo contador não é juridicamente
relevante, pois o Sr. Marcelo é contador de muitas outras empresas, operando no
mercado desde 1996, tendo inclusive cedido parte de seus contratos para Edemar
Assessoria Contábil (ver documentos anexados fls. 8312/8449).
- no termo de verificação fiscal a fiscalização transcreveu parte do relatório da
sentença trabalhista e não o dispositivo de sua decisão. Caso houvesse a devida
cautela, teria percebido que o resultado da sentença é completamente divergente ao
pretendido pela fiscalização, já que foi julgada improcedente a ação em relação a
Bandeira 2 e Bandeira Indústria, excluindo-as do pólo passivo da ação. Ou seja, não
houve o pretendido reconhecimento do grupo econômico.
- embora tenham sido prestados os esclarecimentos que a movimentação
bancária não se refere ao faturamento da empresa, ignorou o agente fiscal tal situação,
pretendendo fazer crer que todos os valores constantes do extrato seriam valores
relativos ao faturamento, presumindo dessa forma, indevidamente, a base de cálculo,
mesmo diante de diversos esclarecimentos e provas apresentados durante a
fiscalização.
- diante das operações bancárias devidamente comprovadas, resta não observada
a regra primordial atinente aos direitos tributário e administrativo, qual seja o
princípio da verdade real.
- alega que a multa de ofício é inconstitucional por conta de seu efeito
confiscatório, devendo por conta disso ser reduzida para 20%, cujo percentual se
mostra devido e compatível com a Constituição Federal.
Por fim, requerem (i) que seja acolhida a impugnação, com a suspensão dos
efeitos jurídicos, abstendo-se a Receita Federal do Brasil de exigir o valor consignado
nos autos de infração, ou praticar quaisquer atos tendentes à negativação ou inscrição
do débito até o julgamento do mérito; (ii) que seja afastada a solidariedade dos
impugnantes; (iii) reconhecida a nulidade dos lançamentos; (iv) seja obstada a
realização de qualquer representação fiscal para fins penais, até o julgamento final na
esfera administrativa.
Fl. 9538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

Também protesta pela produção posterior de provas e pela realização de perícia,
indicando o Sr. Marcelo Caldeira Silva como perito.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS DO IMPOSTO. ILEGITIMIDADE. GLOSA.
É procedente a glosa de créditos do imposto decorrentes de notas fiscais que
não lhes confiram legitimidade.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E
CRÉDITOS INEXISTENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA.
A motivação da qualificação da infração se fundamenta em ilicitude
cometida pelo contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais
não representaram qualquer negócio mercantil, utilizando-se de créditos
inexistentes. É cabível a aplicação de multa majorada (150%) quando
comprovada fraude na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. EFEITOS.
A impugnação apresentada tempestivamente pelos responsáveis solidários
suspende a exigibilidade do crédito tributário e aproveita aos demais
interessados.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é ato de natureza
gerencial, utilizado para controle interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Eventuais vícios na sua emissão dizem respeito unicamente à
Administração Tributária e não contaminam o procedimento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos
que a justifique e que não formule quesitos referentes ao exame desejado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são
competentes para se pronunciar sobre questões relacionadas a
constitucionalidade das multas de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas)
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e os
mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticaram os atos e negócios jurídicos com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 9539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em virtude do sócio Sílvio Roberto
Bandeira ter sido excluído do polo passivo, ficando exonerado de crédito tributário superior ao
limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 63, de 9 de fevereiro
de 2017.
O presente processo administrativo foi formalizado em nome do devedor solidário
Sílvio Roberto Bandeira, CPF no 063.808.378-84, especificamente, para a apreciação do recurso
de ofício por este Colegiado.
Os demais envolvidos não apresentaram recursos voluntários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou o
responsável solidário Sílvio Roberto Bandeira em valor superior a R$ 2.500.000,00 (§ 2o do
art.1o, da Portaria do Ministro da Fazenda no 63/2017).
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Os autos tratam de lançamento fiscal de IPI na saída de produtos e Multa de
Ofício qualificada, decorrente de glosas de créditos nas aquisições de insumos de empresas
“noteiras”, contra a empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda e vários
responsáveis envolvidos no esquema fraudulento.
O procedimento fiscal teve origem na Operação Lava-Rápido, deflagrada pela Polícia
Federal em 31/10/2012, conforme IP no 0028/2012-11 e autos no 0005743-33.2012.403.6181.
Conforme apurado na investigação policial, a empresa Recuperadora Vista Azul
Indústria e Comércio de Metais Ltda. foi uma das empresas que se beneficiaram do esquema
fraudulento montado por Antônio Honorato Bérgamo, comprando notas fiscais frias de empresas
do “grupo econômico” controlado por ele para se creditar indevidamente de tributos.
Fl. 9540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

A Fiscalização da RFB, no âmbito das investigações da operação lava-rápido,
teve acesso a todo o material produzido na investigação que serviu para lastrear a acusação fiscal
contra a empresa e os responsáveis solidários, nos termos de dos art.124, I e art.135 do CTN.
Dentre os vários responsáveis solidários arrolados, constou na lista o nome do Sr.
Sílvio Roberto Bandeira, que teve a sua responsabilização efetivada unicamente porque é irmão
do Sr. Marcio Aparecido Bandeira (sócio), principal gestor do esquema fraudulento envolvendo
a Empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda, e ter recebido
rendimentos tributáveis da referida empresa ao longo do anos de 2010 a 2014.
No julgamento do caso na DRJ, foi excluída a responsabilidade do Sr. Sílvio
Roberto Bandeira, vez que se entendeu que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar que o
responsável tinha interesse comum na situação que constituía o fato gerador, pois não ficou claro
qual o ganho obtido com as infrações cometidas pela Recuperadora Vista Azul, além do
recebimento de salários.
Entendo que nada tem a retocar no acórdão recorrido quanto a exclusão da
responsabilidade do Sr. Sílvio Roberto Bandeira, com base no art.124, I, do CTN.
Para Ricardo Alexandre1, a fim restar configurado o interesse comum, é
necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação.
Em outros termos, tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em
lei como fato gerador do tributo. Como exemplos mais claros, coloca os relativos a impostos
sobre o patrimônio nos casos de existência de mais de um proprietário. Dessa forma, se André,
Bruno e Carlos são proprietários de um imóvel na área urbana do Município do Rio de janeiro, o
IPTU correspondente pode ser integralmente exigido de qualquer dos três, ou de dois deles, ou
dos três ao mesmo tempo. Não \importam as quotas individuais, pois, mesmo que Carlos possua
1 % do imóvel, o Município pode exigir o IPTU integralmente dele.
No caso concreto, por meio da documentação apresentada, o Responsável
comprovou que os rendimentos recebidos da Empresa Recuperadora Vista Azul Indústria e
Comércio de Metais Ltda decorreram de remuneração, haja vista que era profissional registrado
na empresa como gerente de compras, fazendo jus ao salário mensal e comissões de vendas pelo
exercício da sua função. Não se comprovou nos autos qualquer outro ganho ou benefício desse
Responsável decorrentes dos atos fraudulentos praticados pela pessoa jurídica.
O Sr. Sílvio Roberto também não constou no quadro societário da empresa
autuada ou das empresas “noteiras”, o que, em tese, poderia ensejar a sua responsabilidade com
base no art.135 do CTN.
Tampouco, a Fiscalização demonstrou nos autos qualquer participação ativa do
Sr. Sílvio, ao exercer a sua profissão, nos negócios fraudulentos e simulados que envolveram a
empresa autuada e as empresas “noteiras”.
Dessa forma, entendo que não há elementos nos autos para sustentar a
responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Sílvio Roberto Bandeira com fundamento no inciso I
do art.124 do CTN, devendo, por isso, ele ser excluído do polo passivo do lançamento, com a
manutenção da decisão da instância a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.

1 Alexandre, Ricardo. Direito tributário I Ricardo Alexandre - 11. ed. rev~ atual. e amp1. - Salvador -
Ed.JusPodivm, 2017, fls.357.
Fl. 9541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722955/2017-32

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 9542
DF CARF MF
Documento nato-digital